Tribunal: STF
Processo: AC 4
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. MEDIDA LIMINAR
DEFERIDA. PRIVATIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO LEILÃO DO BANCO DO ESTADO DO
PIAUÍ - BEP. FUNDAMENTOS SUBSISTENTES.
Decisão que se mantém ante a
 constatação de que, não obstante ultrapassado o período de
transição dos Governos Federal e Estadual, subsistem outras causas
de pedir da ação cautelar -- como a fixação do preço mínimo de venda
 das ações, que seria lesiva ao erário estadual -- cujo completo
esclarecimento só será possível no bojo da ação principal, já
ajuizada.
Agravo a que se nega provimento.